Tribunal: TJMT
Processo: 1038974-56.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038974-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FIXAÇÃO DE MULTA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve multa administrativa de R$ 24.000,00 imposta pelo PROCON/MT, em razão de cobrança indevida de tarifa bancária. A embargante sustenta omissão no julgamento quanto à fundamentação relativa aos critérios legais da penalidade, invocando os arts. 57 do CDC e 28 do Decreto nº 2.181/1997, bem como dispositivos do CPC/2015 e normas constitucionais sobre prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise dos critérios legais para a fixação da multa administrativa, especialmente os previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, de modo a justificar o acolhimento dos embargos com ou sem efeitos modificativos ou, alternativamente, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado explicitou a regularidade do procedimento administrativo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, e fundamentou a fixação da multa com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na capacidade econômica do fornecedor, afastando a tese de desproporcionalidade.

4. Não há omissão relevante, pois os fundamentos legais e jurisprudenciais foram enfrentados, ainda que de forma concisa, tendo o colegiado registrado a adequação da sanção à finalidade preventiva e repressiva da norma consumerista.

5. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com vício de omissão, sendo incabível rediscutir a matéria por meio de embargos declaratórios, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Restou, portanto, plenamente atendido o requisito do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, não havendo razão para acolher o pedido subsidiário de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta de modo suficiente os dispositivos legais invocados e os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, EDcl no REsp 1.497.568/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, por não haver fundamentação clara e específica acerca dos critérios legais utilizados para a fixação da multa administrativa, especialmente os previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/97.

Alega que a decisão colegiada deixou de enfrentar elementos relevantes suscitados no recurso de apelação, violando, por conseguinte, os artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil. Alega ainda que a ausência de enfrentamento explícito da matéria impede a interposição de recurso especial, haja vista a ausência de prequestionamento, na forma exigida pelo artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, bem como pelas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que o valor fixado – R$ 24.000,00 – seria desproporcional, uma vez que a infração administrativa teria origem em cobrança de tarifa de manutenção no valor de R$ 3,95, circunstância que, segundo argumenta, não justificaria penalidade tão gravosa.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados (Id. 292285350).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a completa improcedência dos embargos, sustentando que a decisão foi devidamente fundamentada, com análise expressa dos critérios legais pertinentes à fixação da multa, conforme se extrai dos próprios fundamentos do acórdão embargado.

Ressalta que o julgado reconheceu a regularidade do procedimento administrativo, a observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a aplicação dos critérios do artigo 57 do CDC, especialmente no tocante à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Destaca, ainda, que a multa tem caráter preventivo e repressivo, sendo razoável e proporcional à conduta, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id. 293741390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com base na fundamentação constante do acórdão que rejeitou a apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., passo à análise dos presentes embargos de declaração.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, especialmente quanto à ausência de manifestação expressa sobre os critérios legais para a fixação da multa administrativa, previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, o que comprometeria a fundamentação do julgado e obstaria eventual interposição de recurso especial, ante a ausência de prequestionamento.

O acórdão embargado, ao manter a multa administrativa no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), firmou-se na regularidade do procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT, reconhecendo que houve observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como aos critérios normativos que regem a dosimetria da sanção. Naquele momento, foi ressaltado que a autoridade administrativa considerou, além da natureza da infração e da finalidade preventiva da medida, a condição econômica da instituição autuada, o que justifica o montante arbitrado, afastando-se a alegação de desproporcionalidade ou de caráter confiscatório.

Razão, contudo, não assiste ao embargante.

O julgado embargado, ao contrário do que alega a parte, enfrentou de forma clara e objetiva a alegação de desproporcionalidade da multa, afirmando, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, que a penalidade de R$ 24.000,00 não se apresenta, em hipótese alguma, como arbitrária ou desarrazoada.

O voto condutor do acórdão analisou expressamente os parâmetros legais que orientam a atuação sancionatória da Administração Pública no campo da defesa do consumidor, notadamente os dispostos no art. 57 do CDC, mencionando, inclusive, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. Ainda que de forma sucinta, o julgado também aludiu à função punitiva e preventiva da multa administrativa, à robustez patrimonial da instituição financeira sancionada e à necessidade de inibição de condutas lesivas reiteradas nas relações de consumo.

O acórdão embargado, ademais, expressamente consignou que a atuação do PROCON/MT atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se alicerçada em elementos concretos colhidos no procedimento administrativo regularmente instruído, sendo descabida, portanto, qualquer intervenção judicial que implique reexame do juízo discricionário da Administração no que se refere à dosimetria da penalidade.

Importa lembrar que o art. 489, §1º, IV, do CPC exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que, no caso concreto, restou suficientemente cumprido. A alegação de omissão, nesses termos, não se sustenta, pois o acórdão impugnado fundamentou a manutenção da multa com base nos dispositivos legais invocados e na jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive com transcrição de precedentes que reforçam a validade da sanção imposta quando respeitado o devido processo legal e os critérios normativos pertinentes.

Assim, os embargos de declaração ora analisados não se prestam ao fim pretendido pela parte, que, a pretexto de suprir omissão, visa rediscutir matéria já decidida com a amplitude própria dos recursos ordinários, providência que excede os limites estritos da via eleita, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não há falar em omissão a ser sanada, tampouco se verifica hipótese de prequestionamento viável quando já existente enfrentamento suficiente e coerente das teses jurídicas invocadas. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025